Tribunal: TJES
Processo: 5023347-68.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023347-68.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDERSON MONTEIRO LAUVS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VINCULAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR A UNIDADE CONSUMIDORA DA QUAL NÃO É TITULAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA TITULARIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, ação de indenização por dano moral c/c declaração de inexistência de débito, na qual narra o autor, em síntese, falha na prestação de serviço, em virtude de ter sido vinculado à instalação elétrica de imóvel o qual não era o proprietário, tendo posteriormente seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para
CONFIRMAR a liminar concedida ao ID 80089631:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos vinculados à instalação nº 0258081 em nome do autor;

b) CONDENAR a requerida a promover a exclusão definitiva de eventual inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes relacionada aos referidos débitos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescido de
Taxa SELIC a partir da data do arbitramento até o efetivo pagamento
, índice que já engloba correção monetária e juros de mora.”

Irresignada, a EDP interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, reiterando os termos da contestação a respeito de ausência de falha na prestação do serviço e regularidade da cobrança.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento integral do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao reconhecer a responsabilidade da recorrente pela falha na prestação do serviço, que culminou em evento danoso, qual seja, a inscrição indevida do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido, apesar de a EDP arguir que o recorrido era de fato titular da instalação que deu origem ao débito inscrito no SERASA, não demonstrou tal alegação nos autos.

Lado outro, o consumidor anexou à inicial declaração dos locais em que residiu nos últimos anos, demonstrando que sequer fixou residência no município de vitória, o que, em conjunto com a falta de provas mínimas de titularidade da instalação, militam em seu favor.

Desta feita, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
de que a existência de titularidade em nome do recorrido sem que este tivesse solicitado, tampouco autorizado, configurou ato danoso e falha na prestação do serviço, ainda mais quando, por consequência, causou a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sendo capaz de gerar, para além do reconhecimento de inexistência de débito, danos extrapatrimoniais.

A EDP, na qualidade de fornecedora de serviços, possui o dever de realizar procedimentos adequados a fim de garantir a autenticidade das solicitações de ligação de energia elétrica no local, pleiteando documentações, biometrias faciais e/ou outras formas de assinatura digital, sob pena de possibilitar fraudes em nome de terceiros e responder por falha na prestação do serviço.

Em relação à modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações, porquanto o valor de R$ 4.000,00 é proporcional à extensão dos danos e à capacidade econômica da empresa recorrente.

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)